Tribunal: TJDFT
Processo: 0723718-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO FLAGRANTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelas provas pericial e testemunhal, bem ainda pela confissão judicial do acusado.
2. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. No caso, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, o acusado assumiu que receberia parte da droga como pagamento para realizar o seu transporte e entrega.
4. A incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
5. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas quando os elementos de prova constantes dos autos informam que o acusado transportava grande quantidade de entorpecentes, de modo a caracterizar a sua dedicação à prática do tráfico de entorpecentes. Também impede o reconhecimento do privilégio a existência de passagens por atos infracionais, inclusive, com porte de arma de fogo. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. Demonstrado que o automóvel apreendido por ocasião do flagrante era usado para o transporte e para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa-fé contra a sentença que decretou o seu perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
7. Recurso conhecido e desprovido.